Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE A DESAUTORIZAR A CONTA FEITA PELO ÓRGÃO AUXILIAR DO PODER JUDICIÁRIO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA A DIRETRIZES FIXADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO E A DECISÃODO JUÍZO DE ORIGEM. ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impugnação aos cálculos elaborados pela Contaria judicial não merece acolhida, quando atendem ao determinado no julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto nos mesmos autos. 1.1. Reajuste das parcelas devidas. Necessária consideração do índice contratualmente ajustado: a Taxa de Referência - TR como indicador para cálculo de atualização monetária e juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

2. Alegações genéricas lançada para impugnar os cálculos elaborados por órgão técnico do juízo são insuficientes para justificar a pretendida modificação da conta, seja porque deixou o executado de atender ao ônus argumentativo de indicar com precisão os pontos de incorreção a serem reformulados, seja porque há presunção de veracidade e legalidade da conta feita pela Contadoria Judicial, dada a natureza técnica e condição de imparcialidade que caracterizam esse órgão.

3. Recurso conhecido e desprovido.